Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-16.2021.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000926-16.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Contra a Mulher, Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 715.180.141-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CALINDO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.785.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 024.875.891-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 031.853.341-32 (VÍTIMA), CALINDO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.785.921-00 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 024.875.891-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000926-16.2021.8.11.0011

APELANTE: GABRIEL FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, § 12 E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DAS AGRESSÕES PERPETRADAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS – AGRESSÃO CONTRA OS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE EXPOSTA NAS PROVAS AMEALHADAS –
LESÃO CORPORAL DESCLASSIFICADA, DE OFÍCIO
, PARA A CONDUTA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – RESISTÊNCIA À PRISÃO CARACTERIZADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas demonstram que o réu praticou a contravenção penal de vias de fato contra sua companheira.

Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa
(TJ/MT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042).

Não há se falar em absolvição quando suficientemente comprovado que o réu agrediu, com soco, chutes e mordidas, os policiais que atenderam a ocorrência.

É impositiva a desclassificação do crime de lesão corporal para a convenção penal de vias de fato quando a agressão física perpetrada contra um dos policiais não deixou vestígios materiais.

“O delito de
resistência
é típico, tendo em vista que o acusado livre e conscientemente empreendeu fuga para resistir à prisão e, ainda, quando detido pelo policial, entrou em vias de fato para opor-se à execução de ato legal, restando devidamente configurado o delito em questão”
(TJ/RS, Apelação Criminal, No 70085093698).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000926-16.2021.8.11.0011

APELANTE: GABRIEL FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gabriel Ferreira da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, por infração ao artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (duas vezes), 129, § 12 e ao art. 329 do Código Penal (vias de fato, sendo uma delas no contexto de violência doméstica e familiar, lesão corporal cometido contra policial no exercício do dever e desobediência).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido da contravenção penal de vias de fato cometida contra Ana Paula, pois ela “
retratou a versão anteriormente exposta na fase policial, para dizer, em síntese, que ela avançou contra o réu, que revidou e atingiu o seu rosto
” (sic); 2) carece ser absolvido do crime de lesão corporal cometido contra Carlindo, ante “
a ausência de indicação de lesão no mapa topográfico
” (sic) 3) não há provas quanto ao crime de resistência, uma vez que “
o desforço empregado para evitar a prisão não configura o crime, mas sim se encontra no plano da resistência em sentido coloquial, no sentido de discordar da prática do ato de prisão pelo Estado-autoridade
” (sic) (Id. 95489043 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
95489048 - Pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
98295976 - Pág. 1-14)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000926-16.2021.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de lesão corporal cometido contra sua companheira e contra os policiais que o prenderam em flagrante delito, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 02 de abril de 2021, por volta das 16h30min, na residência particular localizada na Rua Dalva Marques Campos, no Bairro Cohab Laranjeira, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando
Gabriel Ferreira da Silva,
de modo a configurar violência doméstica, ofendeu a integridade física de sua companheira
Ana Paula Gomes de Oliveira
, mediante soco no rosto, consoante Laudo Pericial de Num. 53103764 - Págs. 2/6.

Ainda, nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciando
Gabriel Ferreira da Silva
ofendeu a integridade física dos policiais militares
Calindo Francisco de Paula
e
Marcos Vinicius da Silva Oliveira
, mediante chutes, socos e mordida, no exercício de suas profissões, conforme Num. 53103762 - Pág. 2/6 e Num. 53103763 - Pág. 2/6.

Gabriel
e Ana Paula convivem em união estável que durou 02 (dois) anos. No dia dos fatos, o denunciando chamou a atenção do filho da vítima, o que não a agradou, tendo dito a Gabriel que ele não podia fazer aquilo, pois não eram seus filhos.

Em seguida, o denunciando ficou nervoso, xingou e se voltou contra a ofendida, momento em que deu um soco no rosto desta.

A Polícia Militar foi contatada via 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica.

Ao chegar ao local, os policiais militares solicitaram que o denunciando saísse do interior da residência, mas quando ele soube que seria detido pelas agressões contra a companheira, ficou exaltado e foi necessária a utilização de força física.

Antes de ser imobilizado, Gabriel agrediu os policiais
Calindo
e
Marcos Vinicius
com chutes, socos e mordidas.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia
Gabriel Ferreira da Silva
como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, e artigo 129, §12o, do Código Penal, com fulcro no §6o do artigo 2o da Lei 12.830/13, na forma do art. 69, do Código Penal. [...]
(Id.
95488962 - Pág. 1-2)

O magistrado sentenciante atribuiu
classificação jurídica diversa aos fatos
(CP, art. 383), pois entendeu que a conduta do réu se amoldou ao delito previsto no
art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, contra as vítimas Ana Paula e Marcus Vinícius e no art. 129, §12, do Código Penal, contra Calindo Francisco de Paula, além de caracterizar o crime tipificado no art. 329 do Código Penal (Id. 95489035 - pág. 4-5).

Estas são as provas em que se amparam a condenação.

Na fase inquisitorial, Calindo Francisco de Paula descreveu a ação policial nos seguintes termos:

Que ligações via 190 solicitavam a PM no endereço da ocorrência, pois um homem estaria agredindo sua esposa;
Que ao chegar no local, a GU/PM ouviu discussões dentro da casa
; Que foi solicitado para o suspeito sair, solicitação esta foi atendida pelo suspeito, porém, quando o mesmo ficou sabendo que seria detido, ficou exaltado e adentrou novamente à residência; Que a GU/PM teve que usar de força física para conter o suspeito, usou de arma de energia, no entanto foi insuficiente para imobilizá-lo; Que em seguida foi preciso usar de técnicas de imobilização para algemá-lo, contudo antes do suspeito ser imobilizado ele
agrediu os policiais com chutes, socos e mordidas, o que provocou lesão corporal em integrantes da GU/PM
[...]
(Id. 95485980 - pág. 1-2).

O depoimento de Marcos Vinícius da Silva Oliveira foi no mesmo sentido (Id.
95485981 - pág. 1-2).

Este é relato de Ana Paula Gomes de Oliveira:

Que convive com o suspeito há dois anos mas não tem nenhum filho com ele; Que estão discutindo desde ontem "porque o suspeito é muito ignorante"; Que no dia de hoje o suspeito chamou a atenção do filho da vítima e esta respondeu que ele não poderia fazer aquilo pois não são filhos dele;
Que o suspeito ficou nervoso, xingou e se voltou contra a vítima, dando um soco no rosto dela
;
Que o soco pegou do lado esquerdo e ficou dolorido, mas não há lesão aparente
; Que o suspeito estava muito nervoso e xingou a vítima de vagabunda e biscate, acusando-a ainda de infidelidade conjugal; Que quando a Polícia Militar chegou o suspeito queria que a vítima dissesse que não tinha havido nada, mas ela não fez isso;
Que o suspeito continuou nervoso e teve de ser contido pelos Policiais Militares, pois ele correu para dentro de casa e se negou a ser algemado, dando socos nos policias para tentar se livrar
; Que a vítima foi cientificada de seus direitos e deseja representar contra o suspeito pelas injúrias, bem como deseja as medidas protetivas de urgência [...]
(Id. 95485983 - pág. 1-2).

Perante o delegado de polícia, Gabriel permaneceu em silêncio (I
d. 95485987 - Pág. 1-3).

Na instrução processual, Ana Paula descreveu o ocorrido, nos termos transcritos:

Juíza: [...] a senhora se recorda como esses fatos aconteceram?

V: Sim, recordo sim, a gente estava, levantou de manhã normal, aí quando foi à tarde, eu ‘entrei para dentro’, eu tenho um casalzinho de gêmeos, ‘entrei para dentro’ que eles queriam dormir e o Gabriel ficou lá fora, aí peguei, ‘entrei para dentro’ com eles, dormi, ele estava sentado lá fora, aí estava olhando para baixo, com ciumeira minha, eu chamei a atenção dele, aí ele ‘entrou para dentro’,
no que ele entrou a gente começou a discutir verbal mesmo, ele me xingando, eu xingado ele, aí eu fui tomar banho, na hora que eu saí do banheiro eu não sei o que falei para ele lá, aí eu peguei e avancei nele, no que eu avancei nele ele grudou no meu braço e me empurrou para trás, foi a hora que o soco pegou assim no meu rosto
,
a mão dele pegou assim no meu rosto,
aí a gente continuou discutindo, discutindo de boca, demorou um pouquinho a polícia chegou lá, porque ele fala muito alto, ele é nervoso [...].

Juíza: Vou pedir para voltar um pouquinho que não compreendi, a senhora falou que foi tomar banho?

V: Isso.

Juíza: Quando saiu avançou nele, o que é isso quando saiu avançou nele?

V: É porque ele falou uma palavra que me ofendeu, aí eu peguei e avancei assim para mim dar um tapa nele, aí ele segurou no meu braço, aí na hora que ele segurou no meu braço ele me empurrou para trás, para dentro do banheiro, aí foi na hora que o murro pegou assim, na hora que ele empurrou eu para trás, aí demorou um pouquinho, acho que uns vinte minutos, a polícia chegou.

[...]

Juíza: A senhora conseguiu atingir, a senhora falou que foi para cima dele, a senhora conseguiu atingiu ele ou não?

V: Não, porque ele segurou no meu braço, foi a hora que ele segurou meu braço.

Juíza: Nessa de ele ter segurado o braço da senhora que ele deu um soco na senhora?

V: É, que ele empurrou minha mão para trás, hora que ele fez aquele movimento, aí a mão dele pegou assim, bem assim nesse osso aqui
.

Juíza: Além desses xingamentos e dessa agressão no rosto ele deu mais alguma agressão na senhora?

V: Não.

Juíza: A senhora e ele estão casados hoje, estão juntos ou separados?

V: Ah, ele está preso, né, eu estou gestante, eu estou grávida dele, estou esperando um filho dele.

Juíza: Esse fato foi isolado ou a convivência dos senhores era muito tumultuada?

V: A gente sempre briga, a gente sempre discutia sim.

Juíza: E essas discussões sempre envolviam a parte de agressão?

V: Não, era sempre verbalmente mesmo, é momento de nervosismo.

Juíza: Em relação à polícia, quem chamou?

V: Então, eu não sei quem chamou a polícia, porque a gente estava discutindo aí do nada já escutei batendo na janela, aí quando a gente saiu para ver era a polícia, ele saiu na porta e ‘entrou para dentro’ falando que era a polícia.

Juíza: Como que foi a prisão dele, como ele reagiu à presença da polícia?

V: Eu peguei e falei para ele assim: “sai lá fora e conversa com eles”, aí ele ‘saiu para fora’, aí o policial foi revistar ele, na hora que a polícia foi tentar algemar ele, ele ‘entrou para dentro’ correndo, aí a polícia começou a pegar ele já para algemar, aí a polícia, eles bateram bastante nele, deram choque nele, aí meus filhos estavam lá dentro, aí eu falei: “gente, olha as crianças, as crianças estão aqui dentro”, aí o policial falou uma palavra que eu nem gostei também, mas foi muito feito, não foi uma cena bonita de ver não.

Juíza: Ele chegou a agredir os policiais, a senhora viu?

V: Não vi isso não, tipo eles estavam tentando algemar ele, porque tinham quatro, os quatro em cima dele, não tinha como ele bater ‘nos polícia’, tinham quatro, então eles estavam segurando para tentar algemar ele, fazendo bastante força para algemar ele.

Juíza: Foi difícil para algemar ele?

V: Foi bastante.

Juíza: O que ele fazia?

V: Ele ficava se retorcendo, se mexendo, tentando tirar o braço para eles não algemar, aí eles pisaram nele, enforcaram bastante ele até que ele, eu falei: “deixa algemar, deixar levar”, porque estava macucando ele, eu vi que estava machucando, até que eles conseguiram
.

Juíza: Antes de a polícia chegar ele tinha algum machucado no corpo?

V: Não, não tinha.

Juíza: Da senhora com ele, da parte da discussão de vocês [...]?

V: Não, que nem eu falei, na hora que eu fui para cima dele ele me segurou, então não teve como eu relar a mão nele, ele não tinha nada no corpo.

Juíza: Esse fato trouxe alguma consequência grave para a senhora?

V: Grave, como assim grave?

Juíza: A senhora ficou com algum trauma, com algum machucado, com algum medo, alguma ansiedade em razão disso que aconteceu nesse dia ou esse fato para a senhora não teve?

V: A única coisa que fiquei assim é a cena que eu vi, porque foi uma coisa muito feia de ver [...].

Juíza: A pergunta que faço é em relação ao soco que ele deu na senhora, teve alguma consequência ou não, algum machucado?

V: Não [...].

[...]

MP: A senhora tinha dito antes que a discussão se iniciou em momento anterior e que ele fala alto, não foi isso?

V: [...] sim.

MP: Então não se iniciou no momento em que a senhora estava saindo do banheiro, não é?

V: Não, iniciou quando ele estava lá fora, aí eu peguei e chamei a atenção dele, aí foi na hora que ele ‘entrou para dentro’ e a gente começou a discutir.

MP: Certo, até esse momento os filhos da senhora estavam dormindo?

V: Sim, estava dormindo.

MP: Há quanto tempo a senhora está com ele?

V: Tem dois anos [...].

MP: E esse episódio de agressão física foi a primeira vez?

V: É, a gente sempre briga, mas de agressão assim foi a primeira vez, primeira não, foi a segunda vez ...

MP: [...] a senhora fez o registro da ocorrência, como que foi?

V: Não, eu não fiz não, na verdade quem fez foi minha mãe, a minha mãe quem fez.

MP: A senhora falou que ele fez um golpe no rosto da senhora?

V: Isso.

MP: Teve algum machucado na boca, na parte interior?

V: Não, ficou normal, eles pediram para fazer o corpo de delito, aí ficou normal, eu não sentia nada.

[...]

MP: Houve algum tipo de corte?

V: Também não.

Defesa: [...] a senhora foi ouvida lá na Polícia Civil sobre os fatos, correto?

V: Correto.

Defesa: A senhora mencionou agora pouco que teve uma discussão com ele, quando ele estava lá fora da casa, no dia que a senhora depôs na Polícia Civil [...], a senhora confirma que teve uma discussão e que ele chegou chamar a atenção do filho da senhora e a senhora chegou a falar para ele que não poderia fazer aquilo, pois não era o filho dele, a senhora se recorda se teve discussão por conta desse episódio?

V: É, um pouco, que eu tenho um menino, meu filho tem onze anos, e meu filho estava brincando, meu filho chegou, e ele chamou a atenção do meu filho, aí eu não gostei, aí foi que nem eu falei, ele não é pai então não tem o porquê de ele ficar chamando a atenção do meu filho [...].

Defesa: Quando a senhora iniciou a discussão, não prestei atenção aqui, as crianças já estavam dormindo?

V: Sim, estava dormindo.

Defesa: Quando a Polícia Militar chegou, a Policia Militar antes de realizar a detenção do réu, ele falaram com a senhora, procuraram tomar teor de toda a situação que tinha ocorrido?

V: Não.

Defesa: A senhora sabe por que ou lhe foi informado porque a polícia realizou a prisão dele?

V: Também não.

Defesa: Quando o réu foi ser abordado pela polícia, em que momento ele discordou, ele discordou foi do algemamento, como que foi, isso que quero entender?

V: Porque assim, eles chegaram, aí ele foi lá fora, o Gabriel foi lá fora e eles começaram a revistar o Gabriel, aí quando eles foram algemar o Gabriel, o Gabriel retornou para dentro, aí foi na hora que eles ‘entrou’ para pegar o Gabriel lá dentro de casa.

Defesa: E o Gabriel falava alguma coisa?

V: O Gabriel falava assim que eles não tinham autorização de entrar assim dentro da casa [...].

Defesa: E quando a polícia estava realizando isso a senhora chegou a dar alguma informação para a polícia de que não teria ocorrido nada lá ou solicitou que fosse desalgemado ele, ou a senhora procurou também esclarecer o que havia acontecido entre a senhora e o Gabriel?

V: Não, a única coisa que falei assim foi que eles estavam machucando o Gabriel [...], aí o policial ficou até nervoso também, falou umas coisas lá também e só, eu falava: “gente vai com calma, não faz isso com ele”, falava assim.

Defesa: A senhora viu se algum policial ficou com lesão aparente no corpo, no rosto?

V: Não percebi nada disso não, porque eles juntaram os quatro em cima dele, então acho que não reparei esse negócio não
(Id.
9548902
8).

O depoimento do PM Calindo Francisco de Paula foi esclarecedor:

Juíza: O senhor vai ser ouvido como vítima [...], o senhor recorda o que aconteceu?

V: Sim, nós fomos chamados para atender uma ocorrência naquele residencial Laranjeira [...], que tinha uma pessoa lá que estava agredindo a companheira,
quando chegamos no local ainda ouvimos discussão dentro da casa, briga dentro da casa, aí eu solicitei ao Gabriel para sair do lado de fora, ele saiu, a esposa dele contou que tinha sido agredida, nesse momento eu falei que ele ia ser detido, ne?, ia ser levado para a delegacia, aí ele se exaltou e ‘entrou para dentro’ da casa, nós acompanhamos para contê-lo, ele ofereceu muita resistência com muita violência, deu mordida, murro, chute, eu acabei machucando o dedo da mão, o outro colega também se machucou.

Juíza: O que foi esse machucado, o que ele fez contra o senhor?

V: Na verdade ele bateu em todo mundo, na verdade não queria ser preso, né?, ele resistiu à prisão, aí ele deu chute, deu soco, e acabou me acertando e acertando o outro colega.

Juíza: O senhor recebeu chutes e socos, foi isso?

V: Mordida também
.

Juíza: O senhor ficou com alguma lesão desses fatos?

V: Uma pequena lesão no dedo da mão, mas sarou.

Juíza: Consequências graves para o senhor esses fatos?

V: Não senhora, só lesão superficial.

Juíza: Quando chegaram escutaram gritos, que gritos vocês escutaram?

V: Assim, ela falando assim: “você é acostumado a me bater”, aí quando ela viu que nós chagamos, ela falou: “bate agora que a polícia chegou se você é homem”, entendeu?

[...]

Juíza: Chegaram a conversar com ela, chegaram observar se ela tinha alguma lesão?

V: Conversei com ela, mas se ela tinha lesão não estou recordado.

Juíza: E o que ela falou que tinha acontecido ali na hora?

V: Ela falou que ele fica agressivo, que bate nela, que isso não era a primeira vez que estava acontecendo, que já tinha acontecido outras vezes.

Juíza: Ela falou o que ele tinha feito, bater nela?

V: Não, não me recordo, acho que foi um desentendimento entre filho, parece que tem uns filhos que não é dos dois, acho que teve um desentendimento lá em relação a algumas crianças parece, parece-me que foi isso aí...

Juíza: Como que foi essa prisão dele, ele falava alguma coisa no momento dessa resistência?

V: Falava várias coisas, tipo assim: “vocês estão dentro da minha casa, vocês não podem fazer isso, vocês estão sendo arbitrário”, esse tipo de coisa aí.

Juíza: Ele negava os fatos em relação a esposa?

V: Não, ele não negava, né?, só falava que a gente não podia prendê-lo porque ele estava na casa dele, só isso que ele falava, não negou também a briga.

MP: As agressões que foram praticadas contra o senhora foram em quais locais, ou se foi só uma lesão, uma agressão, em qual local?

V: Foi no dedo da mão.

MP: O acusado mordeu o senhor?

V: Mordeu, ele deu pancada, no meu caso especificamente foi mordida.

MP: A vítima Ana Paula disse agorinha na audiência que os quatro Policiais Miliares que compunham a guarnição investiram contra o acusado, oque o senhor se recorda desses fatos?

V: Não, não é que nós investimos contra o acusado, a gente teria que prendê-lo e ele resistiu à prisão, a gente convidou ele para ir para a delegacia e se ele aceitasse ele não ia ser algemado, ia na viatura [...], só que ele resistiu à prisão, teve que levar à delegacia por causa da agressão que ele cometeu contra a esposa, aí ele resistiu à prisão por isso, nós éramos quatro policiais.

MP: Quando a guarnição chegou, a vítima relatou o que havia acontecido, o que ele tinha feito com ela?

V: Sim, ela disse para nós e nós ouvimos a discussão deles, ela falou que ele tinha agredido ela, que não era a primeira vez, entendeu?

MP: [...] o senhor tinha atendido alguma ocorrência envolvendo o Gabriel, o acusado?

V: Não me recordo.

MP: O senhor percebeu se ele estava sob efeito de substância entorpecente, alcoólica?

V: Eu acho que ele estava bêbado.

MP: Mas o senhor no caso sentiu o cheiro?

V: É, cheiro de bebida alcoólica e pelas atitudes dele.

MP: Como foi essa primeira ordem para ele, de acompanhar a guarnição, foi dada a ordem falando que ele seria levado até a delegacia, até o batalhão, desculpa, e aí ele se recursou?

V: Sim, ele estava dentro de casa, quando chegamos estava dentro da casa dele, a casa não tem muro, é quintal aberto, quando nós chegamos estava discutindo e a mulher falou que tinha sido agredida por ele, eu solicitei ele que viesse para fora, ele ‘sai para fora’, aí quando eu disse para ele para acompanhar até a delegacia aí ele ficou exaltado, falou que não iria, que ninguém conseguia levar ele para a delegacia, aí foi isso que nós tivemos que usar de força para poder conduzir até a delegacia.

MP: Foi usada arma não letal?

V: Foi usada arma de energia conduzida.

MP: E ele cedeu no momento em que foi usada ou teve ainda assim mesmo que usar força física?

V: A arma de energia conduzida não conseguiu pará-lo, não conseguiu deter, ele simplesmente pegou os fios, tomou, quis tomar a arma da minha mão, estava na minha

mão, né?, foi nesse momento que ele mordeu.

MP: O senhor percebeu se tinha a presença de crianças ali no local?

V: Tinha.

[...]

Defesa: [...] o senhor se recorda quem foi que acionou a guarnição, quer dizer, acionou o COPOM?

V: Doutor eu não sei, não me recordo.

Defesa: A vítima quando foi ouvida na data de hoje, antes do senhor, ela mencionou que os filhos dela se encontravam dormindo, o senhor se recorda se os filhos dela estavam em algum cômodo da casa dormindo ou se acordaram com todo esse entrevero aí na abordagem do Gabriel?

V: Tinha criança lá fora da casa, mas dentro da casa se tinha eu não vi, eu sei que tinha criança para fora.

Defesa: O senhor recorda de ter visto a criança fora quando o senhor chegou, ou depois, ou durante a abordagem ou depois?

V: Não, quando nós chegamos estavam para o lado de fora, inclusive uma dessas crianças que disse: “não, a casa é aqui, é esse casa aqui, é aqui o rapaz agredindo”.

Defesa: Que idade tinha essas crianças?

V: Eu não sei doutro.

Defesa: Era uma criança ou duas?

V: Tinha várias crianças para o lado de fora, tinha mais de duas, agora eu não sei se todas essas crianças são do casal, pode ser do vizinho também.

Defesa: A casa não era murada?

V: Não, a casa não era murada.
[...]
(Id.
9548902
9
).

As declarações do PM Marcos Vinícius da Silva Oliveira auxiliaram na compreensão dos acontecimentos:

Juíza: [...] não vou ouvir o senhor como testemunha, o senhor está arrolado como vítima [...], o senhor recorda dos fatos descritos nessa denúncia?

V: Sim, recordo sim senhora.

Juíza: Pode narrar para nós?

V: A gente recebeu via CIOSP 190 uma solicitação de uma senhora que tinha brigado por diversas vezes, e havia sofrido lesão do seu convivente, a gente deslocou de imediato para o local e eu fui informado que ele já era conhecido da polícia, tinha parece que envolvido em outras ocorrência dessa natureza aí, a gente chegou na residência, solicitamos a presença do senhor, do cidadão, eu mesmo solicitei que ele saísse para fora, o Comandante ordenou lá para fazer a busca pessoal nele, tratando ele com toda a educação, certo?, pedi para ele que colocasse a mão na cabeça
, foi feita a revista nele e que ele ia ser conduzido até a delegacia, nesse momento ele [...] soltou a mão, empurrando, empurrou meu braço, né?, e partiu para dentro da residência dele; ato contínuo a gente entrou dentro da residência, ele estava próximo da mesa de cozinha e investiu contra a guarnição, né?,

veio para cima, tentou por diversas vezes tirar a arma dos policiais, a arma de choque nele não.... Ele estava bem exaltado, irritado, ele estava mordendo a todo o momento, ele mordeu minha canela, minha perna, meu braço, tudo o que era, onde ele conseguia morder ele mordia, né?, bem descontrolado mesmo; sua esposa estava na residência, ela presenciou o fato, ela viu o jeito que ele estava agindo contra a guarnição, investindo, né?, e a todo momento doutora foi tentado, por diversas vezes, falou para ele que não resistisse, que parasse, foi convidado aí normalmente, tranquilamente, sem uso de algema, sem anda, mas o mesmo resistiu a todo o momento.

Juíza: Essas lesões que o senhor sofreu, o senhor mencionou aqui que ele mordeu na canela, na perna e no braço do senhor?

V: Isso.

Juíza: O senhor teve alguma consequência grave em razão disso?

V: Vou sem bem sincero com a senhora, ficou somente a marca da mordida, o inchaço, ficou bem visível, mas a princípio não senhora, coisa grave assim, algum infecção [...], furado não, só ficou bem visível a marca.

Juíza: Algum outro Policial Militar também foi ferido pelo Gabriel?

V: Se não me engano, acho que o Sub De Paula, o Calindo, acho que ele teve alguma lesão sim
,
não me recordo se teve outro também
, mas que lembro que o Sub De Paula teve uma lesão sim, escoriação , não sei o que foi lá.

Juíza: O senhor não sabe mencionar o que seria essa lesão?

V: Não senhora, não me recordo não, lembro que ele também estava queixando de alguma coisa, não sei se era o dedo dele, o que era lá, que mordeu alguma coisa do tipo aí
.

Juíza: Quando o senhor entrou e conversou com o casal, o que eles disseram que estava acontecendo sobre essa ocorrência?

V: Na verdade, a esposa dele já vinha sofrendo esse tipo de ameaça, lesão dele, alguma coisa nesse tipo, ela foi enfática, na hora que a gente chegou ela falou assim: “agora quero ver você bater em min, dá soco em mim, bate”, a gente pediu que ele saísse da residência, colocasse a mão na cabeça, que ia ser feito uma busca nele, feita a busca a gente vai conduzir o senhor para a delegacia e aí ele já se exaltou nesse momento
,
mas ela falou bem ‘visível’, dava para a gente ouvir bem mesmo, ela falou: “agora que você bate em mim agora, agora quero ver dar um murro em mim novamente”.

Juíza: Vocês chagaram a conversar, além dessa frase dela, desse soco, chegaram a fazer algum tipo de conversa ali com ele [...]?

V: Na verdade não deu muito, ela estava bastante nervosa, a gente já chegou já, até pelo fato de a gente ter... Tinha ligado umas duas ou três vezes, a gente estava terminando uma ocorrência, a gente deslocou para lá o mais rápido possível e só foi falado isso aí, ela falou: “agora quero ver você bater em mim, bate em mim agora novamente, dá murro em mim”, aí a gente já entrou para dentro da casa depois dos procedimentos de praxe.

Juíza: Nessas ligações o que ela informava?

V: [...] é que o COPON que na verdade informa, pelo que me recordo é que o marido dela estava agredindo ela, tinha vizinho ligando também, acho que ligou, né?, mas a princípio era vias de fato, né?, sempre Maria da Penha a gente já desloca já.

MP: [...] a vítima, senhora Ana Paula, informou que estariam quatro policiais na guarnição, nesse dia a guarnição foi atender a ocorrência composta por quatro integrantes?

V: Isso, sim senhora.

MP: Aí ela disse que os quatro policiais investiram contra o réu?

V: Na verdade é assim, como posso explicar para a senhora, a gente trabalha sempre em dois, em dois policiais, eu creio que com toda certeza, convicção da minha palavra, se tivesse somente dois policiais ali os dois iam sair feridos, entendeu?, até porque ele é um rapaz que não é um rapaz de porte fraco, não é um franzino qualquer, foi solicitado com toda educação do mundo que ele acompanhasse a guarnição e o mesmo, ele investiu contra a guarnição, diante desse modus operandi dele a gente tem que procurar o mínimo de estratégia para fazer o algemamento dele, desde que não haja nenhum tipo de lesão nele, mas pelo fato, pelo nível de estresse que ele estava e quantidade de socos que ele desferiu contra a guarnição, ele tentou segurar o armamento do policial
,
foi tentado usar o armamento [...], de choque, no caso, arma não letal nele, não adiantou, só para a senhora ter uma ideia, os dardos bateram nele ele veio para cima
,
tentou pegar a arma, mas creio que não foi nenhuma investida que viesse a lesionar ele não
.

MP: Na hora que foi feito o exame de corpo de delito do senhor, o perito que examinou o senhor fez o exame com vestimentas ou ele pediu que o senhor tirasse as vestimentas para ver se tinha alguma lesão corporal?

V: Na verdade não foi uma lesão assim a fundo, só levantou só, viu que foi uma escoriação, né?, realmente a boca dele estava bem desenhada ali na perna, e ele falou que não chegou a transfixar, somente mordeu.

MP: O senhor percebeu se ele tinha ingerido bebida alcoólica ou ele informou se tinha consumido bebida alcoólica?

V: Não senhora, a princípio ele estava bem sóbrio, porque ele sabia bem da situação, ele saiu, se identificou, perguntou o que estava acontecendo, para mim estava em estado sóbrio, não estava bêbado não, eu creio, né?

MP: O senhor já atendeu outra ocorrência envolvendo o acusado?

V: Não senhora, creio que outras guarnições já atenderam já, pelo que me recordo, uma semana atrás já tinham atendido uma ocorrência dele nesse mesmo sentido aí.

MP: De violência doméstica?

V: Porque a esposa dele vira e mexe retira a queixa dele, né?, eles entram nesse tipo de situação e ela via e retira a queixa.

MP: A outra pergunta é se lá no momento em que a guarnição chegou no local só os dois foram até a parte da frente da residência ou havia crianças, adolescentes ali?

V: Não reparei, eu lembro que tinha uma criança só, uma criança lá fora, inclusive foi ela que pegou a lanterna de um policial que caiu lá na hora, mas ela estava dentro da residência e o rapaz saiu na porta da cozinha, criança não foi visto não.

MP: Ele relatou o que havia acontecido para chegar nessa situação para a guarnição?

V: Na verdade ele não quis relatar, não quis falar nada, só saiu em ‘desferidas’, todo irritado, até porque se ele não tivesse nada ele falaria, conversaria que não havia acontecido nada.

MP: O momento em que foi feito o algemamento dele a guarnição estava no interior da residência ou isso foi fora?

V: O algemamento dele foi feito dentro da residência depois de conseguir conter ele, depois de inúmeras investidas, né?, que ele teve contra a guarnição, chegou em um momento que ele se cansou ao extremo, a gente colocou, imobilizou ele no chão, com todas as técnicas e procedimentos corretos, e algemamos ele dentro da casa
.

Defesa: [...] o senhor sabe informar se foi vizinho ou a própria vítima que ligou?

V: Doutor, não sei informar com precisão, mas a princípio pelo que a gente entendeu era ela, né?, até porque ela já havia ligado várias vezes, não é a primeira ocorrência envolvendo ela.

Defesa: Com relação a abordagem em si, o senhor mencionou que quando foi chamado o Gabriel ele saiu para fora da casa, foi submetido a revista pessoal?

V: Sim, a gente chegou, os quatro policiais, a esposa dele estava na cozinha, bem na porta do fundo ali, a gente solicitou que ele saísse da residência, “o que está acontecendo, vou pedir que o senhor coloque a mão na cabeça, vire-se de costas”, e no momento foi feita a busca nele, fez a busca ali, antes de terminar: “eu vou pedir que o senhor nos acompanhe até a delegacia”, nesse momento aí foi o momento em que ele se irritou e se evadiu para dentro da casa.

Defesa: Quando os senhores acompanharam ele para dentro da residência ele falava alguma coisa no sentido que não queria ser preso ou que a guarnição não poderia adentrar a casa dele, alguma coisa nesse sentido?

V: [...] o que eu consegui ouvir [...].

Defesa: Ele deu alguma justificativa para não querer ser encaminhado ou não ser algemado?

V: Na verdade, o que ouvi ele falar, ele falava para a esposa dele: “tá vendo o que você fez”, aí já correu para dentro, não falou muita coisa não, ele só disse que não ia, né? [...]
(Id.
954890
30
).

Gilson da Silva Miranda – médico responsável pelo corpo de delito – discorreu a respeito da metodologia utilizada no exame. Sobre os fatos propriamente ditos, nada sabia (Id.
954890
31
).

Na instrução processual, o réu alegou que se desentendeu com Ana Paula porque ela é muito ciumenta e que a ‘acertou no maxilar’ quando foi se defender dela. Disse que os policiais entraram em sua casa sem autorização e que foi agredido por eles; contudo, negou que os tenha chutado, mordido ou resistindo à prisão (
Id.
954890
32
).

Não obstante os argumentos sustentados pela Defensoria Pública, a contravenção penal de vias de fato, cometida contra Ana Paula, exsurge nas provas amealhadas.

Na fase inquisitorial, a ofendida relatou que discutiu com o réu porque ele chamou a atenção de seu filho, “que ele ficou nervoso e lhe deu um soco no rosto”.

Na instrução processual, ela confirmou que foi golpeada, no rosto, por Gabriel.

O próprio réu admitiu que ‘acertou o maxilar’ de Ana Paula.

Apesar de ambos insistirem que tudo aconteceu no momento em que ele tentava contê-la, não há provas nesse sentido.

Na verdade, o depoimento prestado pelos policiais que atenderam a ocorrência desmonta a história contada pelo casal.

Calindo Francisco de Paula explicou para a juíza que a PM foi acionada para “
atender uma ocorrência naquele residencial Laranjeira [...], que tinha uma pessoa lá que estava agredindo a companheira e que quando chegaram no local ainda ouvimos discussão dentro da casa, briga dentro da casa”.

A sua vez
,
Marcos Vinícius da Silva Oliveira assegurou que, “
na hora que a gente chegou, ela (a vítima) falou assim (para o réu): agora quero ver você bater em mim, dá soco em mim, bate”.

Nesse contexto, inviável reconhecer a incidência da excludente invocada no apelo. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA: 1) INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS NO PROCESSO; 2) INVOCAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS POR QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa
(TJ/MT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUISITO DO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À REPULSA DA INJUSTA AGRESSÃO –CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não constatada a presença simultânea dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal, mostra-se inadmissível o acolhimento da pretensão absolutória pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros.
(TJ/MT, N.U 0005960-90.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

As agressões contra os policiais Calindo e Marco Vinícius também restaram comprovadas.

Desde a fase inquisitorial os Policiais Miliares foram unânimes em afirmar que, quando pediram ao réu que os acompanhasse até a delegacia, ele se irritou, fugiu para dentro de casa e, em seguida, investiu contra eles com socos, chutes e mordidas.

Em juízo, Marcos Vinícius esclareceu que o réu
“
estava bem exaltado, irritado, ele estava mordendo a todo o momento, ele mordeu minha canela, minha perna, meu braço [...], onde ele conseguia morder ele mordia”.

Também disse que o
‘
Sub

De Paula teve algumas lesões’, pois Gabriel ‘mordeu o dedo dele’.

Calindo Francisco de Paula confirmou que Gabriel mordeu seu dedo, e que agrediu Marcos enquanto tentavam detê-lo.

Até mesmo Ana Paula contou para o Delegado de Polícia q
ue o réu
“ficou nervoso e teve que ser contido pelos Policiais Militares, pois ele correu para dentro de casa e se negou a ser algemado, dando socos nos policias para tentar se livrar”.

Diante do contexto probatório delineado, inviável a absolvição pretendida.

Embora
não
seja objeto do recurso, o conjunto probatório angariado recomenda a desclassificação do crime de lesão corporal cometido contra Calindo (CP, art. 129, § 12) para a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato).

Explico.

O delito de lesões corporais é crime material e exige que ocorra ofensa à integridade física ou à saúde de outrem.

Contudo, “
para a configuração do tipo é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, pág. 742).

Assim, incide a disposição prevista no artigo 158 do Código de Processo Penal, segundo a qual "
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado"
.

No caso
sub examine
, a prova testemunhal demonstra que Gabriel mordeu o dedo de Calindo; contudo, a agressão
não
foi identificada no exame de corpo de delito, que constatou apenas a presença de “
distensão muscular
” na vítima (Id. 95485994 - pág. 2-6).

Por inexistirem provas materiais mínimas acerca da lesão sofrida é recomendada
a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3688/41.

Nesse sentido:

[...] Comprovado que o acusado perpetrou violência física contra a vítima, mas, inexistindo nos autos prova técnica comprovando as lesões sofridas, não pode subsistir a condenação pelo crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal, devendo ser desclassificada a imputação para a contravenção penal de vias de fato, prevista no Decreto-Lei 3688/41.” [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0141.18.001633-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/08/2021, publicação da súmula em 20/08/2021).

[...] Não vindo aos autos exame de corpo de delito ou laudo médico atestando que a ofendida tenha suportado
lesão

compatível com a agressão narrada, afigura-se insuficiente a prova da existência do crime de lesões corporais. Entretanto, não enseja a hipótese solução absolutória, se da prova oral avulta a existência da agressão suportada pela ofendida, mas inexistente, como visto, demonstração de
lesão
compatível por essa suportada, impondo-se a
desclassificação
da infração prevista no artigo 129, § 9o, do Código Penal para aquela de que trata do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41. [...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, No 70085049088, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em: 08-07-2021).

Por outro lado, deve ser mantida incólume a condenação do réu pelo crime tipificado no art. 329 do Código Penal.

Bem se sabe que o crime de resistência se caracteriza com a oposição do agente, “
no sentido de impedir ou obstruir a execução de ato legal. Essa oposição deve apresentar um caráter militante, ou seja, reclama atuação positiva do sujeito ativo, pois se concretiza mediante o emprego de violência ou ameaça ao funcionário público competente ou a quem lhe preste auxílio
” (Cleber Masson, Código Penal Comentado, 2a ed., Ed. Método, pág. 1250 –
e-book
).

O conjunto de provas angariado não deixa dúvida que o réu resistiu à prisão.

De acordo com o que consta nos autos, a PM foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo violência doméstica e familiar.

Quando chegaram ao local dos fatos, os policiais confirmaram a situação. Ao ouvir deles que seria levado para a delegacia, se irritou e correu para dentro da casa.

Nesse momento, os policiais foram atrás dele e acabaram sendo agredidos.

Os militares esclarecerem ainda que nem mesmo a arma de choque foi capaz de acalmar o réu, que, embora alvejado, continuou resistindo à prisão.

Convém ressaltar que o
depoimento
dos
policiais
prestado em juízo constitui
prova idônea para respaldar a condenação,
notadamente quando
não existe dúvida quanto à imparcialidade dos agentes, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova,
o que não
ocorreu no presente caso.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] Ademais, "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1683073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

De tal sorte, demonstrado que o réu resistiu à prisão, inviável a absolvição pretendida:

[...]
O delito de
resistência
é típico, tendo em vista que o acusado livre e conscientemente empreendeu fuga para resistir à prisão e, ainda, quando detido pelo policial, entrou em vias de fato para opor-se à execução de ato legal, restando devidamente configurado o delito em questão. [...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, No 70085093698, Quarta Câmara Criminal, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 09-09-2021)
.

[...] Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de resistência, tendo em vista que o conjunto probatório demonstrou que o acusado, no momento de sua abordagem, resistiu injustificadamente à ação dos policiais, mediante ameaça e tentativa de agressão física, opondo-se, assim, à execução de sua prisão em flagrante. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1337194
, 07045544620208070007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Passo à dosimetria da pena.

I – Vias de fato – vítima Ana Paula

A culpabilidade é normal à espécie e o réu não possui antecedentes desfavoráveis. Não há elementos para avaliar sua personalidade ou conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são próprios da contravenção penal cometida.

O comportamento da vítima deve ser considerado neutro.

Assim, fixo a pena-base de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase incide a atenuante da menoridade relativa (CP. art. 61, I) e da confissão (CP, art. 65, III, d); contudo, em atenção a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de computar a redução.

Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

II - Vias de fato – vítima Calindo

A culpabilidade é normal à espécie e o réu não possui antecedentes desfavoráveis. Não há elementos para avaliar sua personalidade ou conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são próprios da contravenção penal cometida.

O comportamento da vítima deve ser considerado neutro.

Assim, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase incide a atenuante da menoridade relativa (CP. art. 61, I); contudo, em atenção a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de computar a redução.

Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

III– Vias de fato – vítima Marcos Vinícius

A culpabilidade é normal à espécie e o réu não possui antecedentes desfavoráveis. Não há elementos para avaliar sua personalidade ou conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são próprios da contravenção penal cometida.

O comportamento da vítima deve ser considerado neutro.

Assim, fixo a pena-base de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase incide a atenuante da menoridade relativa (CP. art. 61, I); contudo, em atenção a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de computar a redução.

Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

IV – Desobediência (CP, art. 329)

A culpabilidade é normal à espécie e o réu não possui antecedentes desfavoráveis. Não há elementos para avaliar sua personalidade ou conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são próprios do delito cometido.

O comportamento da vítima deve ser considerado neutro.

Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase incide a atenuante da menoridade relativa (CP. art. 61, I); contudo, em atenção a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de computar a redução.

Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Tal como na sentença
, reconheço o concurso formal de crimes entre a contravenção penal cometida contra Calindo e Marcos Vinícius e o crime de desobediência (CP, art. 70), e diante do número de infrações, acrescento 1/5 (um quinto) à pena mais grave (2 meses de detenção), resultando na reprimenda de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em razão do concurso material (CP, art. 69) com a contravenção penal cometida contra Ana Paula, encontro a pena definitiva de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Fica preservado o regime aberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, c).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto por Gabriel Ferreira da Silva; contudo,
de ofício, desclassifico
o crime de lesão corporal cometido contra a vítima Calindo Francisco de Paula para a contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, ficando a pena definitiva redimensionada para 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021